Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711043-77.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ROMULO CARLOS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Romulo Carlos de Almeida contra acórdão de ID 16632459 que, em observância à tese fixada no Tema n. 864 do STF, procedeu ao reexame do julgado de ID 2181100 e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (art. 1.040, II, do CPC). Em suas razões recursais (ID 17410239), o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência, sendo relevante ressaltar que o recorrente é servidor público do Distrito Federal. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal